Tribunal: TJSP
Processo: 2188911-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Irresignação contra a decisão que indeferiu a penhora de precatório a ser recebido pelo executado, decorrente de adicional por tempo de serviço prestado ao Estado – Verba de natureza salarial, impenhorável por natureza, segundo art. 833, inciso IV, do CPC. Precedente – No mais, o valor que se pretende penhorar é inferior a 40 salários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Irresignação contra a decisão que indeferiu a penhora de precatório a ser recebido pelo executado, decorrente de adicional por tempo de serviço prestado ao Estado – Verba de natureza salarial, impenhorável por natureza, segundo art. 833, inciso IV, do CPC. Precedente – No mais, o valor que se pretende penhorar é inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188911-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NATIVA
TECNLOGIA & INFORMATICA LTDA, é agravado IVAN BENEDITO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido, declara voto o 2o julgador, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2188911-64.2020.8.26.0000
Agravante: Nova Tecnologia & Informática Ltda.
Agravado: Ivan Benedito da Silva
Magistrado de 1a Inst.: José Luiz de Jesus Vieira
Comarca: São Paulo
1° Vara Cível do Foro Regional da Penha de
França
VOTO No 15.838
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA” Irresignação contra a decisão que indeferiu a
penhora de precatório a ser recebido pelo executado, decorrente
de adicional por tempo de serviço prestado ao Estado Verba
de natureza salarial, impenhorável por natureza, segundo art.
833, inciso IV, do CPC. Precedente No mais, o valor que se
pretende penhorar é inferior a 40 salários mínimos.
Impenhorabilidade, segundo jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por “Nova Tecnologia & Informática Ltda.”, contra a r. decisão1 que, nos
autos do “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” que move em face de Ivan
Benedito da Silva, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos n°
0602276-15.2008.8.26.0053/0002, no qual o executado possui
precatório a receber, no valor (não atualizado) de R$ 25.418,28.
Agrava a exequente, argumentando que,
contrariamente ao que decidiu o d. Magistrado de 1° grau, o precatório
a ser recebido pelo executado, apesar da rubrica “alimentar”, não deve
1 Fls. 91, complementada pela decisão de fl. 98, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser considerado impenhorável, haja vista que o respectivo valor não se
destina à satisfação das suas necessidades imediatas, tampouco as de
sua família.
Não houve pedido liminar no presente recurso
(fl. 129).
Apesar
de
intimado,
o
agravado
não
apresentou contraminuta (fl. 139).

Os autos tornaram conclusos.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Com efeito, tem razão a r. decisão hostilizada,
posto que o valor recebível pelo executado, na forma de precatório,
tem natureza de adicional por tempo de serviço prestado ao Estado.
Consequentemente, sua natureza salarial é inconteste, assim como sua
impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.
Sobre o tema, vide o seguinte precedente desta
Corte de Justiça:
“Embargos à execução. Penhora sobre crédito
decorrente
de
precatório
alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedência decretada em 1o grau, para
determinar o levantamento. Decisão mantida.
Verba penhorada que tem natureza salarial.
Impenhorabilidade
configurada.
Recurso
desprovido”
(Apelação
n°
0004746-29.2012.8.26.0344, Rel. Des. Campos
Mello, 22° Câmara de Direito Privado, julgado
em 03/07/2014).
E mesmo que assim não fosse, a constrição
pretendida pela exequente, no valor aproximado de R$ 7.976,02, seria
impenhorável
de
qualquer
maneira,
segundo
entendimento
jurisprudencial acerca do tema.
O E. Superior Tribunal de Justiça, em casos
semelhantes ao presente, no qual não se veicula cobrança de verba de
natureza alimentar, estabeleceu, para fins de constrição, o parâmetro
de 40 salários mínimos. Isto quer dizer que, aquém deste limite, não se
deve proceder à penhora.
Sobre a questão, assim se pronunciou o
referido Sodalício: “é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento
digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.”
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luís Felipe
Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em se tratando de verba de natureza
salarial, a ser recebida mediante expedição de precatório, não há como
negar que, conforme jurisprudência assentada, o montante que se
pretende bloquear (muito inferior a 40 salários mínimos) é mesmo
imune à pretensão executória.
Em sendo assim, dado o seu acerto, a r. decisão
agravada merece ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188911-64.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Nativa Tecnlogia & Informatica Ltda
Agravado: Ivan Benedito da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15458
Respeitado os entendimentos, divirjo.
A regra da impenhorabilidade de ativos financeiros oriundos das
hipóteses discriminadas no NCPC, art. 833, incisos IV, X, e §2o, não é absoluta, como
aparentemente expressa enfocada regra diante de interpretação literal, comportando na
intepretação contextual e sistemática seja mitigada em obediência até ao interesse
público coletivo da “...razoável duração do processo...” (CF, artigo 5o, LXXVIII), na
efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se paga com ordenado,
vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando onerosidade excessiva ao
devedor, devendo a temática ser interpretada em conformidade com os princípios
constitucionais de que “Todos são iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “...em
direitos e obrigações..” (§ 1o), qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas
obrigações pagando regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole
o primado da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois que preservado
sustento mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X,
pena até de na interpretação reversa e simplista ser negado vigência aos princípios
gerais de direito e ao direito positivo pátrio, no particular do enriquecimento sem causa
(dever e nunca pagar com salário/poupança), este adotado no CC, art. 884/886, razões
pelas quais no implemento do NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, considero em
conformidade com a "mens legislatore" ou "mens legis" viável manutenção de bloqueio
e penhora.
Pertinente a doutrina abaixo colacionada:
“O princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal
da dignidade da pessoa humana apresenta-se em uma dupla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concepção. Primeiramente, prevê um direito individual protetivo,
seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais
indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever
fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes.
Esse dever configura-se pela exigência de o indivíduo respeitar a
dignidade de seu semelhante tal qual a Constituição Federal
exige que lhe respeitem a própria. A concepção desse dever
fundamental resume-se a três princípios do Direito Romano:
honestere vivere (viver honestamente), alterum non laedere (não
prejudique ninguém) e suum cuique tribuere (dê a cada um o que
lhe é devido). (...) (Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil
Interpretada, 4a edição, Atlas, p. 129)."
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que a sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do
pagamento do mês seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS
3a Turma
Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O entendimento retro é adotado na Corte:
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA. EXECUTADO
QUE SE DEU POR INTIMADO APÓS O BLOQUEIO DE
NUMERÁRIO EM SUA CONTA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO ART. 854, §§ 2.o e 5.o, do CPC.
REQUERIMENTO
DE
DESBLOQUEIO
DE
VALORES
EXISTENTES
EM
FUNDOS
DE
APLICAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE
EM CONTA CORRENTE EM QUE O EXECUTADO RECEBE
SUA APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833,
INC. IV DO NCPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. É vedada
apenas a penhora sobre o salário em razão de seu caráter
alimentar (art. 833, inc. IV, do NCPC). Demonstrada a sobra
de numerário na conta corrente bloqueada, além dos valores
recebidos a título de aposentadoria, permitida está a penhora,
na medida em que o executado não precisou se utilizar da
verba alimentar para suprimento de suas necessidades básicas.
As sobras assim como numerário por título que não seja
impenhorável, depositado na conta bancária, são passíveis de
penhora. Não comprovada a existência da aplicação em fundos
de investimento improcede o pedido de liberação até o montante
de 40 salários mínimos. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento n o 2214879-67.2018.8.26.0000 - 35a Câmara de
Direito Privado Relator Gilberto Leme j. em 17.12.2018
g.n.)
Nessa
quadra,
precatório,
mesmo
alimentar,
comporta
constrição. E o valor do precatório é de ser aferido oportunamente, isto para se admitir o
limite de 40 salários mínimos, cujo excedente é que estaria então sujeito à penhora
anteriormente deferida. E cabe incidência da Lei 10.820/2003, como também de que
verba pretérita perde a natureza alimentar.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1373F570
6
10
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1377BB32
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2188911-64.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.